Tribunal: TJES
Processo: 0000401-05.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Leve
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-05.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRACILEO KILL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000401-05.2018.8.08.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRACILEO KILL

Advogado do(a) APELADO: GELCILENE LOIOLA - ES22084

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
APLICAÇÃO DE MULTA EM FACE DA ADVOGADA DO RÉU.
ART. 265, DO CPP.
DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS. ABANDONO DA CAUSA NÃO VERIFICADO.
ADVOGADA NÃO FOI ADVERTIDA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Caso em que não restou demonstrada a vontade deliberada e consciente da causídica em não mais prosseguir assistindo seu cliente, deixando-o em situação de abandono.

2. Além da defensora do acusado não ter sido advertida quanto à possibilidade de aplicação da multa em caso de recusa ao patrocínio do acusado, a morosidade para o julgamento da ação penal também foi decorrente da demora na prática de atos para impulsionar o feito, de modo que não pode imputar apenas à advogada do réu a delonga na marcha processual.

3. A demora para a apresentação de alegações finais não constitui abandono da causa, não se justificando a aplicação da multa por abandono da causa.

4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000401-05.2018.8.08.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GRACILEO KILL

Advogado do(a) APELADO: GELCILENE LOIOLA - ES22084

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES (Id. 5298013, pp. 133/135), por meio da qual fora extinta a punibilidade do apelado
GRACILEO KILL
quanto à prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Dec. Lei nº 3.688/41, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, negando-se, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, em desfavor da causídica do réu.

Emerge da Denúncia (Id. 5298013, pp. 03/04) que, no dia 25 de fevereiro de 2018, às 19h50m, o acusado praticou vias de fato contra sua enteada, Renata Luiza Rhein Schunk, e contra sua companheira, Angela Maria Rhein, tendo sido denunciado como incurso nas sanções do artigo 21, da Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), na forma da Lei nº 11.340/06 (2 vezes).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelado teve extinta a sua punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição. Outrossim, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a multa prevista no art. 265, do CPP, sob o fundamento de que a advogada constituída pelo réu, ora apelado, não fora advertida da possibilidade de aplicação de multa por abandono do processo.

Em suas razões recursais (Id. 3892946, Vol. 01, pp. 467/483), o apelante
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
requer seja aplicada a multa prevista no art. 265, do CPP, à causídica do apelado, sob o fundamento de que a postura da advogada, ao deixar de cumprir atos indispensáveis ao regular desenvolvimento do processo, paralisou a tramitação do feito com o intuito de provocar a prescrição da pretensão punitiva estatal, não havendo apresentado justificativas razoáveis que amparassem o lapso temporal de cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, após a intimação, para apresentar alegações finais.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, preconiza o art. 265, do Código de Processo Penal, que o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
17. Abandono do patrocínio da causa: (...). Por isso, a partir da edição da Lei 11.719/2008, o defensor pode abandonar o processo por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz. Se a comunicação não for feita de antemão, fica sujeito a uma multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo de outras sanções, como, por exemplo, de ordem administrativa (OAB). A fixação da multa deve obedecer a capacidade econômica demonstrada pelo causídico." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 13ª edição, 2014, p. 626).”

À luz de tal contexto, nos termos do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.” (AgRg no RMS n. 64.491/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento fora realizada em 14/3/2019 (Id. 5298013, p. 77), ocasião em que o réu fora devidamente assistido por sua patrona, Dra. Gelcilene Loiola, OAB/ES 22.084/ES.

Devidamente intimada para apresentar Alegações Finais em 08/7/2019, mediante lista publicada no Diário da Justiça (Id. 5298013, p. 91), fora certificado pelo Serventia do Juízo, em 31/01/2020 (Id. 5298013, p. 99), a não apresentação das Alegações Finais pela advogada do acusado.

Em despacho proferido em 27/4/2020, fora determinada a intimação pessoal do réu para que indicasse o profissional habilitado que o representava, ante a inércia da anteriormente constituída.

Ato contínuo, o réu fora intimado pessoalmente em 28/12/2020 (Id. 5298013, p. 117), havendo apresentado alegações finais em 07/2/2021 (Id. 5298013, pp. 107/111), que foram subscritas pela Dra. Gelcilene Loiola, OAB/ES 22.084/ES.

Em seguida, intimada para justificar o atraso na apresentação das alegações finais, a causídica do acusado informou (Id. 5298013, pp. 129/131) que, logo após o ato instrutório ter ocorrido, foi informada pelo acusado, por ligação telefônica, do desinteresse em tê-la como sua advogada, razão pela qual indicaria outro profissional, o que não foi feito, vindo a procurá-la novamente para promover sua defesa.

Note-se, portanto, que a defensora do acusado não fora advertida quanto à possibilidade de aplicação da multa por abandono da causa.

Outrossim, não restou demonstrada a vontade deliberada e consciente da causídica em não mais prosseguir assistindo seu cliente, deixando-o em situação de abandono.

De mais a mais, é de se pontuar que a morosidade para o julgamento da ação penal também foi decorrente da demora na prática de atos para impulsionar o feito, de modo que não pode imputar apenas à advogada do réu a delonga na marcha processual.

Diante de tal panorama, é de se pontuar que a demora para a apresentação de alegações finais não constitui abandono da causa, não se justificando a aplicação da multa prevista no art. 265, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como prosperar o pleito recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)